Tribunal: TJDFT
Processo: 0733275-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI No 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação e afirmou não ser possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato de esta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. Constatado o descompasso entre o índice adotado pela decisão agravada e o fixado pelos Tribunais Superiores, deve ser promovida a adequação, porquanto inconteste a natureza de ordem pública da matéria.
4. Recurso conhecido e provido.